Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-61.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020461-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), ANTONIA DIAS DE SOUZA - CPF: 229.334.681-15 (AGRAVADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BEM COMO QUE SE ABSTENHA DE INCLUIR A PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na peça inicial, a autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS nos valores de R$187,97, R$85,02 e R$52,25, com origem em EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, com início nos meses de novembro e dezembro de 2020, e esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Contudo, em que pese a argumentação da autora, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante e que tal empréstimo teria decorrido de fraude, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionados empréstimos, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais E materiais nº 1033759-94.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por ANTONIA DIAS DE SOUZA, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a parte Requerida suspenda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a cobrança/pagamento/desconto das parcelas relativas aos contratos de nºs. 620175407; 623575879 e 629255928 da folha do benefício previdenciário da parte Autora, até o deslinde da ação, bem como que se abstenha de incluir a parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e congêneres) em decorrência dos débitos desta ação, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, alega o agravante que não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida, motivo pelo qual merece ser reformada a decisão, afastando-se a tutela de urgência e a multa arbitrada em sede liminar, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito da parte agravada.

Aduz ser totalmente incabível o arbitramento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, quando se trata de uma prestação MENSAL, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.

Assevera que é deveras exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, bem como o excesso do valor da multa arbitrada e a necessidade de limitação.

Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, confirmando-se o efeito suspensivo.

Contudo, caso assim não se entenda, pede seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de DEZEMBRO de 2021.

Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 109283460).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 113657489).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELACAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” aventada por ANTONIA DIAS DE SOUZA, em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, visando exclusão dos descontos efetuados pelo Requerido em sua conta corrente referente aos empréstimos consignados de nºs. 620175407; 623575879 e 629255928, sob a alegação de que desconhece e jamais contratou os referidos descontos do seu benefício previdenciário.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando pelo deferimento da tutela de urgência, para determinar a suspensão imediata dos descontos em folha pagamento oriundos dos contratos de empréstimo consignados de n. 620175407, 62357587 e 629255928, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por desconto, até decisão final da lide.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar que a parte requerida suspenda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a cobrança/pagamento/desconto das parcelas relativas aos contratos de N.º 620175407; 623575879 e 629255928 da folha do benefício previdenciário da parte Autora, até o deslinde desta ação, bem como que se abstenha de incluir a parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES) em decorrência dos débitos desta ação, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento aduzindo a legalidade dos descontos e a exorbitância da multa fixada.

Pois bem.

Na peça inicial, a autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS nos valores de R$187,97, R$85,02 e R$52,25, com origem em EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, com início nos meses de novembro e dezembro de 2020.

Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Contudo, em que pese a argumentação da autora, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante e que tal empréstimo teria decorrido de fraude, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionados empréstimos, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Além disso, considerando o valor dos descontos ora questionados e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022